Tribunal: TJPA
Processo: 0013708-81.2016.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013708-81.2016.8.14.0070

EMBARGANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA VEICULADA NO APELO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal com efeitos infringentes, opostos por
JOSIVALDO LIMA DIAS
em face do
V. Acórdão ID 10144657
, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante que o Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a alegada violação ao art. 14, inciso II do CPB, laborando em erro ao não reconhecer a prática do crime em sua modalidade tentada, sendo plenamente possível a correção, inclusive
ex officio
, de erros na dosimetria da pena.

Ao final, requereu a correção da aludida omissão, a fim de que sejam providos os embargos, aplicando-se a causa de diminuição pela tentativa.

Demandou ainda pelo prequestionamento da matéria questionada neste recurso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público demandou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
ID 10144657
), vê-se ter sido

devidamente

apreciada a tese recursal suscitada pela defesa por ocasião da interposição do apelo, rejeitando-se a alegação de absolvição por insuficiência de provas, único argumento levantado no recurso. Nesse sentido, colaciono a elucidativa ementa do julgado,

verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1º DO CPB – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - MÉRITO - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM

FLAGRANTE DO ACUSADO QUE POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Oportuno destacar, que a alegação referente a necessidade de reconhecimento do crime em sua modalidade tentada, com a finalidade de obter a diminuição da pena por ocasião da terceira fase da dosimetria, constitui inovação recursal, uma vez que a referida tese foi trazida a exame desta instância revisora tão somente por ocasião da oposição dos presentes embargos, hipótese vedada em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso, nos termos da reiterada jurisprudência da Colenda Corte Superior acerca da matéria. Nesse sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

2. No caso, a tese defensiva de que o Tribunal de origem teria incorrido em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa constitui inovação recursal, pois, no recurso especial, a defesa não apresentou teses sobre o tema.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.304.311/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Ainda sobre a questão, colaciono recente precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
. 1
. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal.
3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 4. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 5. Embargos de declaração rejeitados.

(Acórdão 1793737, 07187786420218070003, Relator: LEILA

ARLANCH,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outra banda, muito embora, no apelo criminal, o recorrente não tenha se insurgido quanto a dosimetria da pena estabelecida na sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, o procedimento trifásico foi reavaliado no julgamento colegiado ora embargado, não tendo sido observado qualquer equívoco a ser corrigido de ofício, uma vez que a reprimenda definitiva do réu foi fixada de forma escorreita pelo magistrado
a quo
.

Outrossim, apenas a título informativo, destaco que ao apreciar a tese de insuficiência probatória aventada no apelo, foi transcrito o depoimento prestado em juízo pela vítima Dalva de Almeida, a qual declarou que o acusado, ora embargante, aquando da invasão noturna do estabelecimento comercial da ofendida, “(...)
levou vários

objetos; Que nada foi recuperado (...)”,
elemento que, de per si, atesta a modalidade consumada do crime de furto imputado ao recorrente, tornando-se insubsistente a tese de reconhecimento do crime tentado.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 07/02/2024